Tribunal: CARF
Processo: 13005.720320/2016-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720320/2016-57
ACÓRDÃO
3102-003.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAROLINA SOIL DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
AQUISIÇÃO. PRODUTO SUJEITO A ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de crédito relativo à aquisição de produto
sujeito à alíquota zero, nos termos do § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no
10.833/2003 e da Lei n° 10.637/2002.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720320/2016-57
2

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela DRJ:
Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Ressarcimento (PER) no
41336.83942.310112.1.1.11-0226, no valor de R$ 64.791,45, auferidos no 4o
trimestre/2011, referente a créditos da não cumulatividade da(o) Cofins,
vinculadas à receita não tributada no mercado interno. A Interessada também
transmitiu Declaração(ões) de Compensação (Dcomp), utilizando o referido
crédito para compensar débitos próprios.
A partir da análise das informações prestadas na Escrituração Fiscal Digital – EFD,
no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon), bem como
aquelas prestadas em resposta à intimação, o Auditor Fiscal identificou que os
valores informados nas linhas 1 e/ou 2 das fichas 6B/16B do Dacon referem-se à
aquisição, mediante importação, de matérias-primas de adubos ou fertilizantes,
cujas alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins foram reduzidas a
zero, por força do artigo 1o, incisos I, II e IV, da Lei n.o 10.925, de 2004, sendo
vedada a apuração de crédito, conforme consta expressamente no inciso II do §
2o do artigo 3o das Leis n.o 10.637, de 2002 (PIS/Pasep), e n.o 10.833, de 2003
(Cofins).
A Autoridade Fiscal esclareceu que os gastos com serviços de fretes, relacionados
a estas aquisições não geram crédito, uma vez que os valores relativos aos
mesmos compõem o custo de aquisição dos produtos adquiridos, assim, essas
despesas somente gerariam crédito de PIS e de Cofins se os produtos
transportados fossem passíveis de gerar crédito da não cumulatividade.
Além disso, esclarece que as despesas relacionadas ao frete de transporte de
produtos importados, ainda que se referisse a produtos sujeitos ao pagamento
das contribuições, não geram crédito, face a inexistência de previsão legal.
Pelo mesmo motivo, glosou também os créditos de PIS e de Cofins gerados na
aquisição de vermiculita expandida e casca de arroz, cujos valores foram
informados na “linha 13”- outras operações com crédito das fichas 06 A/16A do
Dacon.
Sendo assim o pedido de ressarcimento foi deferido parcialmente e
a(s)compensação(ões) homologada(s) até o limite do crédito parcialmente
reconhecido, conforme demonstrativos a seguir:
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720320/2016-57
3

Inconformado com a decisão (fls. 119/121), da qual teve ciência em 05/10/2016, o
interessado interpôs, em 04/11/2016, a Manifestação de Inconformidade (fls.
145/169).
Após descrição dos fatos, a Manifestante informa que a atividade principal
exercida pela empresa é a produção e o comércio de substratos para plantas. A
seguir, demonstra, segundo seu entendimento, o conceito de “alíquota zero”.
Aquisição de matérias primas de adubos e fertilizantes
Alega que, embora a legislação vigente reze que as contribuições do PIS e da
Cofins não são devidas na quase totalidade das operações praticadas pelo
contribuinte, pois são de alíquota zero, este faz jus ao crédito da não
cumulatividade, visto que para a produção utiliza matérias primas importadas e
na entrada destas no território nacional foi exigido o pagamento das
contribuições.
Argumenta que, embora o preenchimento da Declaração de Importação seja de
responsabilidade da Inconformada, o Auditor Fiscal não permitiu o desembaraço
da mercadoria sem o pagamento das contribuições para o PIS e para a Cofins.
Relata que diante de decisões proferidas anteriormente acerca dos Pedidos
Eletrônicos de Ressarcimento, questionou a Alfândega da Receita Federal do
Brasil em Rio Grande/RS sobre a alíquota incidente sobre importação da matéria
prima utilizada na produção de substrato para plantas, pois agentes da Receita
Federal, estabelecida em Santa Cruz do Sul/RS mencionaram à Inconformada que
a alíquota de PIS/Cofins foi reduzida a 0%. Questionou ao Auditor se poderia
aplicar a redução nas próximas importações e foi instruído a realizar uma consulta
formal, nos termos previstos na Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil
n° 1.396/2013.
Afirma que o processo de consulta costuma levar até mais de três anos para ser
solucionado e não pode esperar por todo este tempo para obter uma resposta
concreta do Fisco sobre como proceder.
Menciona que, no ano de 2015, já teve deferido, pela Delegacia da Receita
Federal de Santa Cruz do Sul/RS, Pedido Eletrônico de Ressarcimento, referente a
créditos da não cumulatividade de PIS e da Cofins, vinculados às receitas não
tributadas no mercado interno, proferidos nos Processos Administrativos n°
13005.721108/2015-26 e n° 13005.721109/2015-71. Os pedidos de ressarcimento
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720320/2016-57
4
de créditos efetuados pela Inconformada passaram a ter decisões desfavoráveis
recentemente.
Alega que a postura adotada pelos agentes fiscais afronta o princípio da não
cumulatividade, pois é exigido o pagamento do PIS/Cofins sobre matérias-primas
importadas, mas não é permitido o creditamento das contribuições.
Defende que comprovou o pagamento das contribuições, sendo assim, o não
deferimento do creditamento/compensação implicaria em enriquecimento ilícito
da União, além de lesar o contribuinte sem que essa tenha dado causa aos fatos.
Aquisição de casca de arroz de empresa optante pelo Simples Nacional
Informa que, dentre as matérias-primas adquiridas, para fins de suporte da
produção industrial, está a casca de arroz, que lhe é fornecida por empresas
optantes pelo Simples Nacional.
Alega que a Lei Complementar n° 123/2006, em face do disposto nos artigos 23 e
24, prevê que as empresas optantes pelo Simples Nacional não poderão apropriar
ou transferir créditos relativos a impostos ou contribuições abrangidos por esse
regime e não poderão utilizar ou destinar qualquer valor a título de incentivo
fiscal.
Argumenta que, por outro lado, as pessoas jurídicas sujeitas ao regime de
apuração não-cumulativo das contribuições do PIS e da Cofins podem descontar
os créditos calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa
jurídica optante pelo Simples Nacional, respeitadas as vedações e restrições
contidas nas Leis n° 10.833/2003 e n° 10.637/2002.
Expõe que nesse sentido pronunciou-se a Receita Federal do Brasil através do Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 15, de 26 de setembro de 2007.
Frete na compra de matéria-prima no mercado interno.
Informa que a Autoridade Fiscal apontou que os valores relativos aos fretes
compõem o custo de aquisição dos produtos adquiridos, assim estas despesas
somente geram crédito de PIS/Cofins se os produtos transportados forem
passíveis de geração de crédito.
Alega que não houve qualquer creditamento sobre o valor do frete na compra da
matéria-prima no mercado interno.
Frete na aquisição de produtos importados
Informa que a Autoridade Fiscal referiu no relatório que “o frete no transporte de
produtos importados, ainda que se referisse a produtos sujeitos ao pagamento das
contribuições (....) não geraria crédito de PIS e de COFINS, haja vista a inexistência
de previsão legal que autorize o creditamento na sistemática de apuração não
cumulativa para estas operações”.
Alega que o frete utilizado para transportar matérias-primas importadas, do local
de desembaraço aduaneiro até o estabelecimento fabril, não foi utilizado na base
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720320/2016-57
5
de cálculo dos créditos, o que demonstra que a Autoridade Fiscal não analisou
corretamente o crédito postulado.
Por fim, requer que seja aceita a presente Manifestação de Inconformidade, com
o reconhecimento do direito creditório no valor de R$ 45.607,29 e homologação
das compensações realizadas.
É o relatório.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (SP), por meio do Acórdão no 14-104.594, de 29 de janeiro de 2020, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
AQUISIÇÃO. PRODUTO SUJEITO A ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedado o aproveitamento de crédito relativo à aquisição de produto sujeito à
alíquota zero, nos termos do § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da
Lei n° 10.637/2002.
AQUISIÇÕES DE BENS DE PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa do PIS/Pasep
e COFINS, observadas as vedações previstas e demais disposições da legislação
aplicável, podem apurar créditos referentes às aquisições de bens de pessoas
jurídicas optantes pelo Simples Nacional
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo o reconhecimento do direito
creditório pleiteado, no valor de R$ 45.607,29 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sete reais e vinte
e nove centavos).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720320/2016-57
6
O artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023, permite que a fundamentação da decisão seja feita mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.
(...)
Diante do permissivo normativo acima referenciado e por concordar com os
fundamentos apresentados no acórdão recorrido em relação a este tópico, adoto, como minhas
razões de decidir, o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Aquisição de matérias primas de adubos e fertilizantes
A glosa relativa às aquisições de matérias primas de adubos ou fertilizantes
decorreu de expressa vedação legal quanto ao aproveitamento de créditos do
PIS/Cofins, nos termos do art. 3o, § 2o, II das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, pois o produto adquirido é sujeito à alíquota 0% da contribuição, de
acordo com o art. 1o, IV da Lei no 10.925/2004.
Tais dispositivos legais, assim disciplinam:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:(Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e(Incluído pela Lei no 10.865, de
2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720320/2016-57
7
(...)
Lei no 10.925/2004
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:(Vide Decreto no 5.630, de 22/12/2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos
de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro
de 2002, e suas matérias-primas;
De acordo com as alegações apresentadas, o contribuinte pretende obter
deferimento do pedido de ressarcimento, defendendo que pagou indevidamente
PIS/Cofins sobre importação, portanto tem direito ao crédito, ou seja, quer
substituir os créditos inexistentes da não cumulatividade, declarados no PER, por
outro de natureza distinta.
É importante destacar que só cabe a retificação da DCOMP para corrigir meras
inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, consoante o exposto no
art. 108 da IN RFB n.o 1.717 de 17/07/2017 (DOU de 18.07.2017), normativo
atualmente vigente sobre a matéria:
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
A expressão “inexatidões materiais” está no Decreto n.o 70.235/72:
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício
ou a requerimento do sujeito passivo.
Como se vê, as inexatidões materiais não se referem a alterações na essência do
mérito do tema examinado, mas, sim, a erros de preenchimento (ou de digitação).
O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas, sim, em erro de direito, mais
especificamente, em erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de natureza
diversa (pagamento indevido ou a maior).
Ademais, complementando todo o disposto acima, até para justificar a não
análise do crédito de pagamento indevido ou a maior, por ser estranho à lide,
cumpre ressaltar que cabe à autoridade julgadora de primeira instância o
julgamento de Manifestação de Inconformidade que não reconheceu o direito
creditório ou não homologou a compensação por meio do Despacho Decisório,
não podendo expandir o litígio para abarcar uma análise que sequer foi feita pela
autoridade administrativa competente, até porque um novo pedido de restituição
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720320/2016-57
8
deveria ter sido formalizado em instrumento próprio para então poder ser
passível de análise.
Cabe salientar que no Parecer Fiscal, a Autoridade Fiscal menciona sobre os
gastos com frete na aquisição de matéria-prima por este fazer parte do custo de
aquisição dos produtos adquiridos e esclarece que o frete no transporte de
produtos importados não gera crédito, por falta de previsão legal. Não constam
valores glosados a este título e sim referentes à bens utilizados como insumos e
aquisição de casca de arroz e vermiculita expandida.
Desta forma, está correta a decisão da Autoridade Fiscal em não permitir o
aproveitamento de créditos do PIS/Cofins relativas a essas aquisições, por
expressa vedação legal.
Acrescenta-se que a Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara desta Terceira
Seção de Julgamento do CARF já teve a oportunidade de apreciar recursos voluntários interpostos
pela própria Recorrente, sobre o tema em discussão neste tópico, convergindo o entendimento
pelo não reconhecimento do crédito pleiteado, conforme se pode extrair do trecho do acórdão
3302-010.857, de relatoria do Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, abaixo reproduzido:
Aquisição de matérias-primas de adubos e fertilizantes.
A recorrente se insurge contra a glosa relativa às aquisições de matérias-primas
de adubos ou fertilizantes. Entende que recolheu o tributo quando da sua
importação, logo, teria direito ao ressarcimento dos respectivos créditos.
As aquisições em questão são referentes as matérias-primas de adubos e
fertilizantes e a legislação do PIS e da Cofins apurada pela não-cumulatividade
atribui alíquota zero para essa operação, senão vejamos:
O art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, reduziu a zero as alíquotas do
PIS e da Cofins nos seguintes termos:
“Art.1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no
mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos
de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro
de 2002, e suas matérias-primas;
(---)
Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará a aplicação das
disposições deste artigo.” (destacou-se)
Em virtude do dispositivo contido no parágrafo único, o Poder Executivo editou,
em 26 de agosto de 2004, o Decreto no 5.195, que foi posteriormente revogado
pelo Decreto no 5.630, de 22 de dezembro de 2005, o qual passou a regulamentar
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720320/2016-57
9
a redução à zero das alíquotas do PIS e da Cofins incidentes na importação e na
comercialização no mercado interno dos produtos de que trata o art. 1o da Lei no
10.925 de 2004, nos seguintes termos:
“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta decorrente da
venda no mercado interno de:
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31 da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) e suas matérias-primas;
(---)
§ 1o A redução de alíquotas de que trata o caput não se aplica à receita
bruta decorrente da venda de produtos classificados no Capítulo 31 da NCM
destinados ao uso veterinário.
§ 2o A redução a zero das alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, no caso das matérias-primas de que tratam os incisos I e II do
caput, aplica-se somente nos casos em que a pessoa jurídica adquirente
seja fabricante dos produtos neles relacionados.
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal poderá disciplinar, no âmbito de sua
competência, a aplicação das disposições deste Decreto.” (destacou-se)
(...)
Não obstante, para ter direito à alíquota zero prevista no art. 1o da Lei no 10.925,
de 2004, é conditio sine qua non que o fertilizante fabricado pela empresa
adquirente das matérias-primas esteja classificado no Capítulo 31 da NCM
(Nomenclatura Comum do Mercosul).
O Capítulo 31 da NCM é assim composto:
3101.00.00 - Adubos (fertilizantes) de origem animal ou vegetal, mesmo
misturados entre si ou tratados quimicamente; adubos (fertilizantes)
resultantes da mistura ou do tratamento químico de produtos de origem
animal ou vegetal.
31.02 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, nitrogenados
(azotados).
31.03 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados.
31.04 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos.
31.05 - Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, que contenham dois ou
três dos seguintes elementos fertilizantes: nitrogênio (azoto), fósforo e
potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente Capítulo
apresentados em tabletes ou formas semelhantes, ou ainda em
embalagens de peso bruto não superior a 10 kg.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720320/2016-57
10
É fato incontroverso que as matérias-primas importadas são para fabricação de
produtos classificados no Capítulo 31 da NCM (adubos e fertilizantes). Ou seja, a
alíquota aplicada na operação em análise é zero.
Ocorre que o inciso II, do § 2o, do art. 3o das leis no 10637/2002 e 10.833/2003,
veda o direito ao crédito da aquisição de insumos utilizados para fabricação de
produtos sujeitos à alíquota zero.
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e II - da aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de
isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em
produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados
pela contribuição.
Portanto, não vejo motivos para reversão das glosas referentes à aquisição de
insumos para fabricação de adubos ou fertilizantes.
Forte nestes argumentos, nego provimento a este capítulo recursal.
Possibilidade de reverter o pedido de ressarcimento em pedido de restituição.
Analisando as razões recursais postas neste capítulo, fica evidente que a
recorrente reproduziu as mesmas apresentadas na manifestação de inconformidade.
Por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo correto,
utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse para fundamentar este capítulo
recursal, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e
do art. 2o, § 3o do Decreto no 9.830, de 10 de junho de 2019 e do § 3o do art. 57
do RICARF, in verbis:.
De acordo com as alegações apresentadas, o contribuinte pretende obter
deferimento do pedido de ressarcimento, defendendo que pagou
indevidamente PIS/Cofins sobre importação, portanto tem direito ao
crédito, ou seja, quer substituir os créditos inexistentes da não-
cumulatividade, declarados no PER, por outro de natureza distinta.
É importante destacar que só cabe a retificação da DCOMP para corrigir
meras inexatidões materiais de preenchimento ou de digitação, consoante
o exposto no art. 108 da IN RFB n.o 1.717 de 17/07/2017 (DOU de
18.07.2017), normativo atualmente vigente sobre a matéria:
Art. 108. A retificação da declaração de compensação gerada por meio do
programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será
admitida somente na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento.
A expressão “inexatidões materiais” está no Decreto n.o 70.235/72:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720320/2016-57
11
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício
ou a requerimento do sujeito passivo.
Como se vê, as inexatidões materiais não se referem a alterações na
essência do mérito do tema examinado, mas, sim, a erros de
preenchimento (ou de digitação).
O erro no tipo de crédito não se enquadra em inexatidão material (erro de
preenchimento ou de digitação), mas, sim, em erro de direito, mais
especificamente, em erro no critério jurídico, pois se trata de crédito de
natureza diversa (pagamento indevido ou a maior).
Ademais, complementando todo o disposto acima, até para justificar a não
análise do crédito de pagamento indevido ou a maior, por ser estranho à
lide, cumpre ressaltar que cabe à autoridade julgadora de primeira
instância o julgamento de Manifestação de Inconformidade que não
reconheceu o direito creditório ou não homologou a compensação por
meio do Despacho Decisório, não podendo expandir o litígio para abarcar
uma análise que sequer foi feita pela autoridade administrativa
competente, até porque um novo pedido de restituição deveria ter sido
formalizado em instrumento próprio para então poder ser passível de
análise.
Diante de todo exposto e em virtude de que a interessada não apresentou
argumentos para contrapor a ratio decidendi do acórdão de manifestação de
inconformidade e por consequência, reformar a decisão de piso, mantenho a
decisão do capítulo a quo pelos seus próprios fundamentos. (g.n.)
(Recorrente: Carolina Soil do Brasil Ltda.; Processo no 13005.720322/2016-46;
Acórdão no 3302-010.857; Relator Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho;
sessão de 24/05/2021)
No mesmo sentido do acórdão no 3302-010.857, acima mencionado, citam-se os
seguintes: acórdão no 3302-010861 (processo no 13005.720336/2016-60) e acórdão no 3302-
010859 (processo no 13005.720333/2016-26).
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Aquisição de casca de arroz de empresa optante pelo Simples Nacional
Também neste tópico, por concordar com o entendimento exarado pela DRJ, adoto,
como razões de decidir, o seguinte trecho do acórdão recorrido:
Aquisição de casca de arroz de empresa optante pelo Simples Nacional
Através do Ato Declaratório Interpretativo RFB 15/2007, cujo trecho transcrevo a
seguir, a Receita Federal pronunciou-se acerca da possibilidade de desconto de
créditos do PIS e da Cofins quando da aquisição de bens ou serviços de pessoas
jurídicas optantes pelo Simples Nacional.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720320/2016-57
12
Artigo único. As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não
cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social(Cofins), observadas as vedações
previstas e demais disposições da legislação aplicável, podem descontar
créditos calculados em relação às aquisições de bens e serviços de pessoa
jurídica optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte(Simples Nacional), instituído pelo art. 12 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006.(grifo nosso)Contudo é necessário observar as
vedações e restrições contidas nas Leis 10.833/2003 e 10.637/2002.
Contudo é necessário observar as vedações e restrições contidas nas Leis
10.833/2003 e 10.637/2002.
Conforme se depreende do Relatório de Auditoria Fiscal, a glosa não foi motivada
no fato dos fornecedores serem optantes pelo Simples Nacional. O motivo da
glosa foi o fato de serem operações não sujeitas ao pagamento das
contribuições PIS/Cofins, aplicando-se então, segundo a ótica da autoridade
fiscal, a vedação ao aproveitamento de crédito prevista no art. 3°, § 2°, II das
Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
Assim, se uma operação de venda não estiver sujeita ao pagamento das
contribuições, não há que se falar em apuração de crédito pelo adquirente. Por
outro lado, se a operação estiver legalmente sujeita ao pagamento da
contribuição, poderá haver apuração de crédito, mesmo que o vendedor seja
optante pelo Simples Nacional.
No presente caso, a casca de arroz é matéria prima do adubo e fertilizante e
segundo o artigo 1o da Lei no 10.925/2004 a alíquota incidente sobre este
produto é zero, portanto não dá direito ao crédito.
1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de: (Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005)
I - adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto os produtos
de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.295 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720320/2016-57
13
Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro
de 2002, e suas matérias-primas;( grifo nosso) (g.n.)
Isso posto, devem ser mantidas as glosas relativas às aquisições de casca de arroz,
mesmo quando adquiridas de empresa optante pelo Simples Nacional.
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 322
DF CARF MF
Original